Tribunal: TJDFT
Processo: 0717639-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO.
1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente.
2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau.
3. Apelação conhecida e desprovida.